Tribunal: CARF
Processo: 13074.772918/2022-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.772918/2022-56
ACÓRDÃO
2002-009.259 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIOVANNI BATTISTA MARIO ALDO STRIXINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2020
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. COMPROVAÇÃO
O cálculo do imposto devido sobre os rendimentos acumulados leva em
consideração o número de meses a que se referem os valores recebidos,
devidamente comprovado nos autos.
Restando comprovado o número de meses com documentação hábil, deve
ser apurado o IRPF com tal informação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.259 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.772918/2022-56
2

RELATÓRIO
Trata-se na origem de notificação de lançamento de IRPF decorrente das apurações
assim descriminadas pela fiscalização:
Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
indevidamente declarado — Tributação Exclusiva.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou
das informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-
se informação inexata de número de meses referentes a rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente, pelo titular e/ou dependentes, relativos à(s) fonte(s)
pagadora(s) abaixo relacionada(s).
(...)
Complementação da Descrição dos Fatos
Contribuinte foi intimado e não apresentou documentação para comprovar o
número de meses declarados sobre Rendimentos Acumulados Recebidos (RRA).
Consta de declaração do contribuinte a informação que o RRA corresponderia ao
período de 300 meses. A fiscalização reduziu para um mês.
A DRJ, ao analisar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, entendeu pela
manutenção do crédito tributário na integralidade, exarando a seguinte decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2020
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. COMPROVAÇÃO
O cálculo do imposto devido sobre os rendimentos acumulados leva em
consideração o número de meses a que se referem os valores recebidos,
devidamente comprovado nos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário colacionando nova
documentação e requerendo a reformar da decisão recorrida.
Sustenta no mérito que o rendimento auferido, por ser decorrente de rendimentos
de depósitos em caderneta de poupança, seriam isentos de IRPF e que tal isenção seria respaldada
pela própria RFB em duas soluções de consultas (nos 241/2009 e 37/2010).
É o relatório.

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.259 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.772918/2022-56
3

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre o número de meses de RRA. Divergência quanto ao real
número de meses.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além
de ser informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada,
com adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção
de provas e, principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para
que só sejam mantidos lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência
legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso
além de possuir o condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, em
especial a documentação judicial relativa aos cálculos da liquidação e comprovação do
número de meses em relação à RRA, também restou demonstrado pelo sucessor do
contribuinte o motivo de força maior que impediu a juntada aos autos com a impugnação,
admito as provas carreadas acima elencadas.
Sustentou o sujeito passivo, já na impugnação e reafirmado no recurso
voluntário, que os rendimentos auferidos e declarados como RRA, na verdade, seriam
isentos, pois decorreriam de ação judicial em que se discutia correção de poupança sobre
planos monetários, especificando que se trata do Plano Verão.
Analisando toda a documentação apresentada, seja quando da impugnação
ofertada, seja a trazida juntamente com o recurso, entendo que o contribuinte comprovou
a natureza do rendimento auferido e, principalmente, o número de meses corretos para a
declaração de RRA.
Em que pese ter declarado o quantitativo de 300 meses e a documentação
indicar que seriam na verdade 314 meses, tal diferença, para os rendimentos recebidos
no ano-calendário de 2020, não afeta o valor de IRPF, para qualquer dos dois números de
meses (300 ou 314) não há imposto devido.
No recurso voluntário o contribuinte reafirma que se trata de rendimento
isento, pois que decorrente de expurgos inflacionários do Plano Verão sobre rendimentos
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.259 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.772918/2022-56
4
de caderneta de poupança, aduzindo que duas soluções de consulta da RFB (nos
241/2009 e 37/2010) garantiriam a isenção.
Restando comprovado pelo sujeito passivo com a vasta documentação
colacionada aos autos, não há dúvidas que os rendimentos auferidos e objeto do presente
processo são decorrentes de depósitos em caderneta de poupança pagos em função de
ação judicial, o que os torna isentos.
Assim, seja pela comprovação do número de meses para declaração de
RRA, que no caso acabaria não gerando qualquer imposto, seja considerando os
rendimentos isentos, não há imposto de renda a ser pago.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 155
DF CARF MF
Original